Tribunal: TJDFT
Processo: 0732673-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. COOBRIGADOS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Agravo de instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de reconhecimento de quitação da dívida e extinção do processo.
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência recursal.
II. Questão em discussão
3.A questão em discussão consiste em definir se a homologação do plano de recuperação judicial extingue a obrigação dos coobrigados que não integram o processo de soerguimento.
III. Razões de decidir
4. O art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005 estabelece que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. 5. A novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial produz efeitos apenas em relação ao devedor em recuperação, não alcançando coobrigados estranhos ao processo. 6. Ausente plausibilidade jurídica na pretensão recursal, mantém-se a decisão que rejeitou o pedido de quitação e extinção da obrigação.
IV. Dispositivo e tese 7.Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento
A homologação do plano de recuperação judicial não extingue a obrigação dos coobrigados que não integram o processo de recuperação.
A novação prevista na Lei 11.101/2005 opera efeitos restritos ao devedor em recuperação judicial.
Dispositivos relevantes citados Lei 11.101/2005, art. 49, §1o.
jURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: (REsp n. 2.072.272/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 28/9/2023.); (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.278/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.).